Tribunal: TJBA
Processo: 8011807-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011807-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EPAMINONDAS CARVALHO BATISTA

Advogado(s)
:
ALBERTO SARDINHA ARANHA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL AO QUADRO DE SAÚDE DO AGRAVADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde fornecesse ou custeasse medicamento, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual, inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao contrato antigo não adaptado, necessidade de submissão ao NATJUS e excesso das astreintes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora pode recusar o custeio de medicamento essencial prescrito ao beneficiário, sob fundamento de exclusão contratual e anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/1998; (ii) saber se é necessária avaliação técnica complementar para concessão da tutela de urgência; e (iii) saber se o prazo de cumprimento e o valor da multa diária fixados na origem observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por seguradora privada. Cláusulas restritivas que inviabilizem tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário revelam abusividade.

O medicamento Benralizumab (FASENRA®) possui registro regular na ANVISA e indicação terapêutica para as patologias apresentadas pelo agravado, havendo relatório médico fundamentado que demonstra urgência e imprescindibilidade do tratamento, o que afasta a legitimidade da negativa de cobertura.

A operadora pode delimitar doenças cobertas, mas não interferir na técnica terapêutica indicada pelo médico assistente quando necessária ao tratamento de enfermidade abrangida contratualmente. Inviável substituir a prescrição médica por avaliação administrativa da seguradora.

Desnecessária, em sede de tutela provisória, a remessa ao NATJUS ou produção de perícia quando os documentos constantes dos autos já evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

O prazo de 48 horas mostra-se exíguo, devendo ser ampliado para 3 dias úteis. A multa diária deve ser mantida em razão de seu caráter coercitivo, porém reduzida para R$ 500,00 ao dia, preservado o teto de R$ 50.000,00.

Caso a administração do fármaco exija ambiente hospitalar, o atendimento deverá ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada da operadora, admitindo-se alternativa externa apenas em hipóteses excepcionais de insuficiência ou inexistência de serviço adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar que eventual administração hospitalar do medicamento ocorra preferencialmente na rede credenciada; (ii) reduzir a multa diária para R$ 500,00, mantido o teto de R$ 50.000,00; e (iii) ampliar para 3 dias úteis o prazo de cumprimento da obrigação, mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, com registro na ANVISA e necessário ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. A anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/1998 não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. 3. A multa coercitiva pode ser revista para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 6º, I, 14 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 537, §1º, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 2.046.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011807-55.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado EPAMINONDAS CARVALHO BATISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA